Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705614-63.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO VIEIRA MELO EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Analisando detidamente os autos, verifica-se que se trata de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que acolheu embargos de declaração opostos pelo ora embargado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, inverteu os ônus da sucumbência. Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais. Após, intime-se o recorrido para contrarrazoar o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator